Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. LEI 10.826/2003. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que o adquiriu, recebeu, conduziu e ocultou em proveito próprio, situação incompatível com a ausência de dolo, se considerado este como a intenção do agente na prática da conduta.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de posse ilegal de 19 (dezenove) munições 7,65mm que, não obstante de uso permitido, foram apreendidas no mesmo contexto de delito da receptação do veículo.
3. Impõe-se manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Negado provimento ao recurso.